Tribunal: CARF
Processo: 13746.000803/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000803/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.377 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JOAQUIM NUNES DE OLIVEIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
FALTA
DE
REQUISITOS.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade de parte do pagamento dos valores a título de
pensão judicial e falta de comprovação de um dos supostos beneficiários.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO E RELATIVIZAÇÃO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma apenas no caso dos
novos argumentos e provas prestarem-se a complementar os já apresentados
em sede impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de ser afastada a glosa a título de Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$17.280,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000803/2010-72
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000803/2010-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 116 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 109 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 31 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao IRPF
suplementar de R$ 13.476,48, acrescido de juros e multa de ofício por informação
inexata na Declaração do IRPF – DIRPF/2008, totalizando R$ 26.928,70, calculado até
setembro/2010, conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 31 a 37, lavrada a
NL, em 27/09/2010, cuja ciência foi dada ao sujeito passivo em 08/10/2010, sexta-feira,
fl. 53.
2. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a Autoridade Fiscal tratou das
glosas das seguintes deduções: Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública,
no valor de R$ 42.135,00, e Despesas Médicas, no valor de R$ 6.870,37.
3. Foi apresentada impugnação parcial em 08/11/2010, fl. 07, na qual o sujeito passivo
questionou a glosa da Pensão, alegando que se refere a pagamentos efetuados conforme
normas do Direito de Família em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual. Quanto às
Despesas Médicas houve concordância com a glosa.
4. Das fls. 09 a 29, constam os documentos que acompanharam a impugnação, os quais
são: procuração, carteira de identidade da procuradora e recibos de depósitos nas contas
correntes de Sandra Maria e Aparecida Lima, efetuados pelo sujeito passivo e pelas
empresas Luttmix Montadora e Estilo e Aço Forte do Muriti Industrial.
5. Das fls. 39 a 60 foram juntadas a DIRPF e demais pesquisas. Da fl. 61 consta um
despacho informando do encaminhamento do crédito tributário para inscrição na Dívida
Ativa da União – DAU, através do processo no 10735.601519/2001-30, e tendo em vista
a apresentação de impugnação tempestiva foi solicitado o cancelamento da referida
inscrição e das fls. 63 a 94 são as providências para esse cancelamento.
6. A fl. 96 é o Extrato de Processo atualizado, no qual consta o desmembramento do
crédito tributário, sendo vinculado ao processo no 10735.722764/2012-61 o valor de R$
5.000,31 de IRPF, relativo à glosa não questionada, permanecendo neste processo o
saldo de IRPF no valor de R$ 8.476,17.
7. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Pensão Alimentícia Judicial/Escritura Pública - Sem Comprovação
Deve ser mantido o valor da glosa da pensão se não comprovada a
decisão judicial e/ou sua escrituração pública.
Ciente do acórdão da DRJ em 01/08/2013 (e-fls. 114), o(a) contribuinte, em
20/08/2013 (e-fls. 116), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000803/2010-72

dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos anexos ao recurso (e-fls. 118
a 148) e solicita a dedução de despesa médica de alimentanda uma vez que o recorrente era
obrigado a pagar plano de saúde, mesmo já tendo concordado com o lançamento.
Verifica-se que sua indisposição recursal é parcial, uma vez que solicita o
acolhimento das provas de pagamento das pensões em que o próprio é depositante, já que indica
que não há vinculo das empresas citadas no relatório com o pagamento das pensões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide administrativa de glosas de deduções e Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública, e de Despesas Médicas, esta guerreada parcialmente.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 118 a 148), apenas em sede de recurso
voluntário, podem na espécie serem apreciadas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Entretanto, o novo argumento aduzido apenas em sede de recurso voluntário não
deve ser conhecido, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. cf.
disposto no já citado Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Tratam-se do pedido para que seja aceita a dedução de despesa médica de
alimentanda, uma vez que o recorrente era obrigado a pagar plano de saúde, mesmo já tendo
concordado com tal lançamento. Por não terem sido apresentado em sede impugnatória,
consolidou-se sua preclusão e não devem então ser apreciado, uma vez que não ter sido
questionada a glosa de tais valores em sede impugnatória e por não tratar-se de complementação
de argumento que tivesse sido levantado em Primeira Instância.
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos Arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos Arts.
141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para
só agora aduzir os questionamentos referidos. Neste diapasão, a nova prova relativa ao Informe
Anual de Pagamentos, emitido pela Associação Brasileira de Odontologia (e-fl. 132), tem sua
apreciação como inócua.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000803/2010-72

cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Traz o interessado a Sentença proferida em Processo de Alimentos (e-fls. 119),
onde pode ser verificada a obrigação da prestação de alimentos pelo interessado à Sra. Sandra
Maria Farnese Nunes, prestação tal que busca o interessado comprovar através de
comprovantes bancários de depósitos na conta da alimentanda (e-fls.120/131). De tais
documentos podem ser aproveitados como comprovação de pagamento aqueles onde consta o
nome do próprio interessado como pagador e o da alimentanda como beneficiária. Diante de tal
comprovação parcial, entende-se que pode ser afastada a glosa referente a Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor de R$17.280,00.
Colaciona ainda o interessado parte de sentença de reconhecimento de paternidade
(e-fl. 134), mas em tal peça não há indicação do nome da genitora do menor ao qual é devida
pensão. Dessa forma, não há como serem aproveitados os comprovantes de depósito
apresentados como à esta sentença relativos (e-fls. 135/146), os quais trazem o nome da Sra.
Aparecida de Lima Colaça e a glosa relativa não há de ser afastada, por falta de
comprovação. Ademais, verifica-se no campo “4 -Justificativas do contribuinte” da Solicitação
de Retificação de Lançamento (e-fls. 153) que foi informado o fato de não haver sentença
judicial para pagamento desta pensão.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com o afastamento
parcial da glosa referente a Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública, no valor de R$17.280,00, a qual trata-se de parte do valor declarado pelo interessado em
sua Declaração de Ajuste Anual como pago à Sra. Sandra Maria Farnese Nunes

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.377 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000803/2010-72

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de ser
afastada a glosa a título de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública, no valor de R$17.280,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

.

Fl. 271
DF CARF MF
Original